Tribunal: TJDFT
Processo: 0712789-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712789-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAYTON TAVARES DA SILVA AGRAVADO: SANTA MARIA BOX COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME, GUILHERME DA SILVA FERNANDES, GRISIELE FERNANDA FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar vindicada, buscando a expedição de ofício ao MTE, ao INSS, à Secretaria de Estado de Políticas Crianças, Adolescentes e Juventude e à Administração Regional de Samambaia para informar se os sócios executados – Guilherme da Silva Fernandes e Grisiele Fernanda Fernandes – possuem contrato de trabalho ou recebem benefícios junto aos órgãos e, por consequência, determinar o bloqueio de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos em favor do agravante. Sustenta ter sido a liminar indeferida sob o fundamento de existirem outras formas de se obter o crédito pretendido. Registra que, não obstante tenha o Juízo de origem deferido o pedido de penhora de bens na sede da empresa e na residência dos sócios, tal medida restou infrutífera. Alega, por conseguinte, que a penhora de 30% dos salários dos executados representa o único meio hábil para satisfação do crédito. Entretanto, embora tenha me manifestado inicialmente pela plausibilidade do direito invocado, em pesquisa efetuada na presente data ao Portal da Transparência do Distrito Federal, depreende-se que os últimos registros de remuneração de Guilherme da Silva Fernandes (salário bruto de R$ 5.358,33) e Grisiele Fernanda Fernandes (salário bruto de R$ 3.057,11) são datados, respectivamente, de 2016 e 2018. Por conseguinte, não se pode concluir que ainda são servidores da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal e da Administração Regional de Samambaia. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça mitigou a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial aos casos em que “preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Considerando-se o suposto montante auferido pelos executados, eventual constrição tem potencial de comprometer-lhes a subsistência. Assim, compreendo não ser o caso de reconsideração e, ante a ausência de plausibilidade do direito, mantenho a decisão de indeferimento da antecipação da tutela recursal, prosseguindo-se o recurso com o cumprimento das diligências determinadas. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator